Tribunal: STF
Processo: Rcl 39746
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na proclamada existência de estado de coisas inconstitucional no âmbito do sistema carcerário brasileiro ante a ocorrência de violação massiva de direitos fundamentais dos detentos presos provisoriamente.
    Narra a defesa que as reclamantes se encontram presas preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 155, §4º, I e IV, e no art. 288, ambos do Código Penal. Todavia, alega inexistir necessidade da prisão preventiva das reclamantes, sobretudo pela demora nas diligências estatais, o que se agrava ainda mais com o atual cenário brasileiro de discussão de adoção de medidas carcerárias a fim de evitar a disseminação de uma pandemia tormentosa. Assim, alega que se está diante de mais um brutal desrespeito à decisão prolatada por esta CORTE em controle concentrado de constitucionalidade. 
    Em razão disso, requer, liminarmente, seja: a) "avaliada a necessidade de prisão preventiva das reclamantes diante do cenário atual, em respeito ao que restou decidido na ADPF 347 sobre o Estado de Coisas Inconstitucional, ou ainda, a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, em razão da reclusão das reclamantes perdurar por, aproximados 7 (sete) meses e meio por imputações que, quando da sentença final, não acarretaram patamar mínimo de pena para manutenção da custódia cautelar."; b) "na hipótese de não reconhecimento do pedido acima, serve a presente para requerer, de forma liminar, a imediata remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Paraná para que oferte suas alegações finais, no prazo legal, dispensando-se a diligência faltante, principalmente por não ter o condão de suspender a tramitação do feito e, não fosse suficiente, porque é prescindível no caso em análise, tanto pelo teor da instrução probatória como também pela carga probatória já colacionada ao feito.". No Mérito, requer o provimento da Reclamação, reconhecendo-se "a desnecessidade da prisão preventiva das reclamantes e a imediata remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Paraná, a fim de que oferte suas alegações finais, no prazo legal, dispensando-se as diligências faltantes.". 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 
    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. 
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária. Contudo, não há como ser "declarado inconstitucional" o cumprimento das prisões preventivas das reclamantes nos autos do processo-crime n. 0045889-50.2019.8.16.0014, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Isto porque a notória pandemia do coronavirus não fulmina as prisões preventivas e as suas respectivas fundamentações, circunstância que torna incognoscível a presente ação, tendo em vista a impossibilidade fática de revolvimento temporal, de modo a restituir o preso à situação anterior à prisão.
    O caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação. 
    Não bastasse, conforme mencionado adiante, fiz constar no HC 181.306/PR, de minha relatoria, que a prisão preventiva imposta à paciente foi devidamente examinada pela Corte Superior, que entendeu inexistir flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, não se pode confundir o juízo de legalidade da prisão com a verificação, in concreto, da necessidade de imposição de segregação cautelar.
    Diante desse delineamento jurídico e da pretensão autoral de ver revogada a prisão preventiva, é forçoso concluir, sob essa perspectiva, a ausência do interesse processual ante a ordem da prisão preventiva, circunstância que torna inviável o manejo da via reclamatória. 
    Assim, nesse contexto, não se pode falar em desobediência ao entendimento fixado na ADPF 347.
    Em verdade, a defesa busca a "declaração de inconstitucionalidade" das prisões preventivas das reclamantes com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. 
    Aliás, verifico que esta Reclamação foi distribuída por prevenção ao HC 181.306/PR, o qual a defesa buscou assegurar à paciente Adriana Maia Mota o direito de recorrer em liberdade. Naquela ocasião (j. 20.02.2020), indeferi a ordem de habeas corpus:
    Não há ilegalidade a ser sanada na presente impetração. 
    No caso, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus ao argumento de que é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. 
    Contra a referida decisão, foi interposto Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento. Observa-se dos autos que, embora o Ministro Relator não tenha conhecido do writ em razão da inadequação da via processual eleita, a prisão preventiva imposta à paciente foi devidamente examinada pela Corte Superior, que entendeu inexistir flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. Veja-se, a propósito, a ementa do julgado: 
    […] 
    2. As instâncias ordinárias vislumbraram indícios de que: (i) a associação criminosa integrada pela ora paciente teria furtado, mediante arrombamento, equipamentos valiosos e relevantes de um hospital universitário; (ii) delito "muito semelhante" havia sido cometido em cidade vizinha; e (iii) os supostos autores do delito só foram localizados em comarca diversa da do cometimento do delito, sendo que a ora paciente reside em outra unidade federativa e os demais réus são colombianos. 
    3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são o receio, baseado em circunstâncias concretas do caso dos autos, de que a associação criminosa tornasse a delinquir e de evasão dos supostos autores. A segregação cautelar, nesse contexto, mostra-se absolutamente justificada, na linha de diversos  julgados desta Corte. 
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12. ed., 2011, RT). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
    A Reclamação não é o meio processual adequado para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medida cautelar diversa.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelas reclamantes não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente